Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico, motivo pelo qual respondem solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
3. A Súmula n. 479 do STJ, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno.
4. Em decorrência do desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais foram majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.